Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708879-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO FERREIRA GUIMARAES APELADO: ITAU SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Leandro Ferreira Guimaraes em face da r. sentença (ID 56240241) que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato ajuizada em desfavor de Itaú Seguros S.A., indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso IV, e 485, I, todos do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 56977846). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 57451469 e 57996348). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Custas pelo Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator